Tribunal: TJMT
Processo: 1006869-29.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006869-29.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON HENRIQUE DE ABREU DIZERO - CPF: 042.946.751-60 (APELANTE), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PERMANÊNCIA EM AMBIENTE HOSPITLAR NA CONDIÇÃO DE ACOMPANHANTE DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 – IMPEDIMENTO PELA UNIDADE HOSPITALAR – SERVIÇO PÚBLICO – OBSRVÂNCIA À NORMA TÉCNICA DO GOVERNO ESTADUAL – CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 186 e 927, ambos do Código Civil, estabelecem que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo. No entanto, a pretensão deduzida a ensejar indenização por dano moral deve estar acompanhada de elementos que deixem entrever ofensa à honra, imagem, dignidade, bom nome, boa fama e demais qualidades intrínsecas da pessoa humana.

A conduta do nosocômio em impedir a permanência do Apelante como acompanhante de sua esposa (gestante) durante o parto e o pós-parto encontra respaldo na Nota Técnica n.o 07/2020/SAS/GBAVSD/SES-MT emitida pelo Governo do Estado de Mato Grosso. Logo, não há falar em ato ilícito.

Os aborrecimentos experimentados por uma pessoa em sua vida, ainda que extremamente desagradáveis, nem sempre conduzem à ocorrência do dano moral, tal como no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1006869-29.2021.8.11.0006

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Wanderson Henrique de Abreu Dizero
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face da
Associação Beneficiente de Assistência Social e Hospitalar PROSAUDE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para ratificar a decisão liminar que permitiu a presença Recorrente como acompanhante durante e após o parto da esposa, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita concedido a ambos os litigantes.

Em suas razões, o Apelante alega que a instituição hospitalar cometeu ato ilícito ao impedir seu acesso como acompanhante da parturiente e da criança, mesmo durante a pandemia da Covid-19.

Requer, com isso, a reforma da sentença para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões no ID. 118099503.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Apelante
Wanderson Henrique de Abreu Dizero
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer
em face da
Associação Beneficiente de Assistência Social e Hospitalar PROSAUDE
.

Na peça vestibular narrou que, em 08/09/2021, dirigiu-se até ao hospital Apelado com sua esposa (gestante) para a realização do parto do seu terceiro filho; contudo, não foi permitida a sua entrada sob a justificativa de que desde o início da pandemia (Covid-19) o direito de a paciente ter consigo a presença do acompanhante estava suspenso.

O Recorrente afirma que, inobstante o comparecimento da policia militar no local, a registro de Reclamação na Ouvidoria e o diálogo com o Diretor e a Assistente Social, o nosocômio impediu sua entrada na condição de acompanhante.

Assim, considerando ser indispensável a sua presença ao lado da esposa durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, requereu a condenação da Apelada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

O pedido liminar foi deferido nos seguintes termos:

[...]Por todo o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA para determinar que a parte Requerida permita a presença do Autor Wanderson Henrique de Abreu Dizero como acompanhante
durante e após o parto
da esposa gestante Andreia Pinto Pereira Leite, sob pena de multa única por descumprimento no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Intime-se com urgência a Requerida, sendo necessário, por Oficial de Justiça em plantão, a fim de que cumpra a presente decisão, servindo a cópia desta como mandado. [...]

Contestação no ID. 118101575 e Réplica no ID. 118101590.

Na sentença, o Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos e ratificou a decisão liminar, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformado, o Apelante argumenta que a Apelada cometeu ato ilícito e, portanto, deve indenizar o dano extrapatrimonial causado.

No caso concreto, consoante relatado,

o pedido de indenização por dano moral formulado pelo Apelante consiste na recusa do Apelado em permitir sua entrada como acompanhante da esposa.

O artigo 186 e 927, ambos do Código Civil, estabelecem que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.

Nesse contexto, qualquer pretensão deduzida a ensejar indenização por dano moral deve estar acompanhada de elementos que deixem entrever ofensa à honra, imagem, dignidade, bom nome, boa fama e demais qualidades intrínsecas da pessoa humana.

Para melhor compreensão da lide, é importante registrar que a Apelada (Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar – Pró-Saúde), é associação civil de direito privado, beneficente, filantrópica e de assistência social sem fins lucrativos, que atua na qualidade de gestora do Hospital São Luiz de Cáceres.

Ao que se extrai do prontuário médico anexado aos autos, a esposa do Apelante deu entrada no Hospital Recorrido em 08/09/2021 para a realização de cirurgia obstétrica, e permaneceu internada em
enfermaria com 03 (três) leitos
até 11/09/2021, quando recebeu alta.

É notório que a pandemia gerou um forte desafio às instituições hospitalares em resguardar a saúde dos pacientes internados. E, por se tratar de nosocômio pertencente ao Sistema Único de Saúde, não se pode perder de vista as orientações descritas na Nota Técnica n.o 07/2020/SAS/GBAVSD/SES-MT, emitida pelo Governo do Estado de Mato Grosso, quanto aos serviços de saúde prestados durante a pandemia da Covid-19 em relação ao atendimento às gestantes, ao trabalho de parto, parto, puerpério e ao recém-nascido.

Com efeito, a Norma Técnica recomenda que em
acomodação coletiva
, como é o caso de enfermaria, as visitas e a presença de acompanhante pode ser suspensa para, além de evitar aglomeração, proteger a saúde da mãe e do recém-nascido (ID. 118101582).

Sob esse enfoque, é certo que a unidade hospitalar não cometeu qualquer ato ilícito, mas tão somente agiu com prudência e cautela para proteger a sociedade e, em especial os demais pacientes que ali estavam recebendo tratamento, haja vista o período pandêmico em que a situação fática ocorreu.

Importante ressaltar que a indenização pecuniária decorrente do dano moral se traduz no
pretium doloris
em subtração de um bem jurídico e decorre de verdadeira agressão à honra, ao respeito e à dignidade de alguém perante terceiros, não coadunando com a finalidade desse instituto os incômodos e meros aborrecimentos.

Corroborando nesse sentido, a responsabilidade civil por ato ilícito, para fins de reparação moral, exige que haja a
comprovação
da ocorrência do dano, bem como da conduta do agente, as quais devem estar ligadas pelo nexo de causalidade, sendo que a ausência de quaisquer desses elementos conduz à improcedência do pedido indenizatório.

Com efeito, os aborrecimentos experimentados por uma pessoa em sua vida, ainda que extremamente desagradáveis, nem sempre conduzem à ocorrência do dano moral, tal como no caso concreto.

A ausência de comprovação da conduta ilícita e dos danos sofridos pelo Recorrente impõe, portanto, a manutenção da sentença.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL E DO MÉDICO - CONDUTA EM PROCEDIMENTO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO - MEROS DISSABORES DO QUOTIDIANO - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. - Não tendo a parte autora comprovado a prática de qualquer ato ilícito pelo hospital ou pelo médico, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, não há como ser acolhido o pleito indenizatório, uma vez que os fatos narrados na inicial não passam de meros dissabores ou aborrecimentos, incapazes de gerar dano de natureza moral.

(TJMG. Apelação 10702120147047001. Relator Valdez Leite Machado. Julgado em 29/09/0019. Publicação em 04/10/2019).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Diante do desprovimento deste recurso, tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma
pro rata
na Instância
a quo
, em atenção ao art. 85, § 11.o do CPC, majoro a verba honorária fixada em favor do patrono do Apelado para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa,
os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022